Tribunal: TJMT
Processo: 1012259-72.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012259-72.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WEVERTON DOS SANTOS RESENDE - CPF: 061.972.341-65 (RECORRENTE), ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recorrente:
Weverton dos Santos Resende

Recorrido:
Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MAJORAÇÃO IMPERTINENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a empresa recorrida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. O autor recorrente pretende a majoração da indenização, alegando que o valor fixado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais); (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro do valor pago.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento contratual, isoladamente, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais; entretanto, a resistência injustificada da empresa em solucionar administrativamente a demanda e o retardo na restituição autorizam a fixação de compensação por dano extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

4.

A fixação da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da sanção, não havendo motivo para a majoração pretendida pelo recorrente.

5.

Não cabe restituição em dobro, pois não se trata de cobrança indevida nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim de falha na prestação de serviço, impondo-se a devolução simples do valor pago.

6.

Aplica-se o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da sanção.

2.

A restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor exige a configuração de cobrança indevida, não se aplicando a casos de falha na prestação de serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, 14 e 42; Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1ª Turma Recursal, Conclusão nº 1, DJE nº 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1021514-69.2024.8.11.0001, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 21.10.2024, publicado no DJE em 24.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recorrente:
Weverton dos Santos Resende

Recorrido:
Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Weverton dos Santos Resende.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Restituição em Dobro.

Origem:
Juizados Especiais de Cáceres.

Sentença
(Id. 288635934)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 288635938): requer a reforma parcial da sentença para majorar o valor indenizatório, bem como que a restituição em da importância de R$ 247,19 (duzentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos).

Contrarrazões
(Id. 288635951):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1012259-72.2024.8.11.0006

Recorrente:
Weverton dos Santos Resende

Recorrido:
Eucatur Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de postular o ressarcimento do valor de forma dobrada.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que no dia 09/08/2024, adquiriu, por meio da plataforma online da empresa recorrida, uma passagem de ônibus de Cáceres/MT para Dourados/MS, no valor de R$ 247,19 (duzentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos).

Contudo, devido a um erro no sistema da plataforma, o pagamento foi processado à vista, desconsiderando a opção de parcelamento selecionada. Diante disso, o autor prontamente cancelou a passagem e adquiriu outra com os mesmos dados, aguardando o reembolso da primeira, conforme previsão expressa no regulamento da própria empresa, que estipula o prazo de até 30 dias para devolução do valor. Passado esse prazo, o reembolso não foi efetuado, apesar das diversas tentativas administrativas do autor, que buscou contato por telefone, e-mail e WhatsApp, sem sucesso.

Como meio probatório, o autor apresentou o comprovante de pagamento da passagem adquirida, bem como diversos registros que demonstram suas tentativas de solucionar a demanda na esfera administrativa. Dentre os documentos juntados, constam áudios, prints de conversas e registros de contato telefônico e por e-mail (Id. 288635909, Id.288635910, Id.288635910, Id.288635911, Id.288635912, Id.288635913, Id.288635914, Id288635915, Id.288635916 e Id.288635917).

A empresa recorrida, em contestação, sustentou que não houve falha na prestação de serviço, afirmando que o valor de R$ 247,19 (duzentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos) já teria sido restituído, motivo pelo qual não haveria que se falar em indenização.

No entanto, é imperioso ressaltar que o comprovante de estorno juntado aos autos (Id. 288635930) demonstra que a devolução do valor somente foi efetivada após o ajuizamento da presente demanda, o que evidencia a resistência injustificada da empresa em resolver administrativamente a questão.

A controvérsia cinge-se em analisar o pedido de majoração, da quantia arbitrada a título de danos morais, e o pedido de restituição em dobro.

Em relação ao pedido de restituição em dobro do valor pago pelo autor, deve ser mantido improcedente, tendo em vista que no presente caso não se trata de cobrança indevida nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, portanto, a restituição deverá ocorrer de forma simples.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal disciplina que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

De acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL” (grifei).

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– ALEGADO VÍCIO DE PRODUTO – NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO -
PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação ao princípio do non reformatio in pejus.(N.U 1021514-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024)

No que tange a indenização por danos morais cujo autor pleiteia a majoração, o “quantum” fixado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025